Tribunal: CARF
Processo: 13014.720465/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720465/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.692 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
EDECIR DA CUNHA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2018/798319303268606 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2018, ano-calendário 2017.
2. O crédito tributário constituído importou em R$ 18.622,09, atualizado até
31/10/2019, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720465/2019-91
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720465/2019-91

3. As infrações apuradas foram:
3.1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:

3.2 Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço - Não
Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado, Pensionista, Ou
Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre
Rendimentos Isentos.

4. Segunda consta na notificação de lançamento, o autuado não comprovou ser portador
de moléstia grave nos termos da legislação do imposto de renda, pois “O laudo médico
apresentado não preenche os requisitos previstos na legislação tributária haja vista
não ter sido expedido por serviço público federal, estadual ou municipal.”.
5. Regularmente intimado da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 10 a 13 e os documentos de folhas 15 a 18, com vistas a cancelá-lo.
Assim se posicionou em sua contestação:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720465/2019-91

6. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 04/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto deste recurso voluntário são
os rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave ou por acidente
em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 101.567,64 e a compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 5.818,83.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720465/2019-91

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720465/2019-91

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7) consta a seguinte
fundamentação para o lançamento:
O LAUDO MÉDICO APRESENTADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA HAJA VISTA NÃO TER SIDO
EXPEDIDO
POR
SERVIÇO
PÚBLICO
FEDERAL
OU
ESTADUAL
OU
MUNICIPAL.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 29/30), manifestando-se da seguinte forma:
11. Analisando-se o laudo trazido pela impugnante ao processo, emitido em 2019 e
atestando que o paciente era portador de Espondilite Anquilosante desde 2011, verifica-
se que nele não constam nem o número de registro do médico nem a sua qualificação
profissional no órgão responsável pela emissão do laudo.
14. No mais, consoante a “Carta de Concessão/Memória de Cálculo” trazida ao
processo (fls. 16), o impugnante aposentou-se por invalidez em 2015 (com início de
vigência 09/04/2012), mas a fonte pagadora dos rendimentos, o Fundo do Regime Geral
de Previdência Social, continuou fazendo normalmente a retenção do imposto de renda
na fonte, conforme as várias DIRFs apresentadas. Ou seja, a condição que deu causa à
aposentadoria do contribuinte por invalidez em 2015 (com início de vigência
09/04/2012 repita-se) não se enquadrava em nenhuma daquelas doenças passíveis de
isenção de imposto de renda. Não foi, por exemplo, Espondilite Anquilosante.
14.1. Tal constatação é outro fator que desqualifica por caminho diferente o laudo
apresentado pela contribuinte como instrumento probatório de moléstia grave. Naquele
documento, recorde-se, emitido em 2019, está atestado que o paciente era portador de
Espondilite Anquilosante desde 2011. Todavia, os médicos do INSS não identificaram
no processo que concedeu a aposentadoria à contribuinte em 2015 a mencionada
Espondilite Anquilosante manifestada em 2011 (conforme laudo apresentado por Sr.
Edecir). A contribuinte não trouxe junto à impugnação o laudo que lastreou a
aposentadoria por invalidez recebida do INSS para que o raciocínio ora aqui
apresentado fosse desconstituído.

Com sua peça recursal o interessado, principalmente, junta novamente o citado
laudo médico (e-fls. 120) e apresenta outros laudos médicos (e-fls. 118/119 e 62) emitidos pelo
Detran-RJ e pelo Ministério da Saúde, todos indicando o início da moléstia grave em data
anterior aos fatos geradores constante neste lançamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720465/2019-91

Assim, não há duvidas de que o interessado logra êxito em comprovar que
preenche todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto
de renda por moléstia grave, sendo insubsistentes as infrações constantes nesta notificação de
lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 128
DF CARF MF
Original